Tribunal: TJPA
Processo: 0003250-37.2013.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003250-37.2013.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: ELMA BARROSO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR NÍVEL SUPERIOR. PAGAMENTO RETROATIVO. RECONHECIMENTO. IMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que julgou procedente o pedido da autora para reconhecer o direito à percepção da gratificação por nível superior no percentual de 20% sobre o vencimento base, com pagamento retroativo desde o requerimento administrativo (13/01/2013), acrescido de juros e correção monetária, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a gratificação por nível superior é devida retroativamente desde a data do requerimento administrativo até a efetiva implementação;
(ii) determinar a legalidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal (Leis nº 5.224/2001 e nº 4.151/1998) assegura o direito à gratificação por nível superior no percentual de 20% aos servidores que preencham os requisitos legais, estando comprovado nos autos que a autora possui diploma de curso superior e formulou o requerimento administrativo em 13/01/2013.

4.

O pagamento da gratificação foi implementado apenas em outubro de 2014, restando incontroverso o inadimplemento no período entre o requerimento administrativo e a efetiva implementação.

5.

Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, a Administração Pública deve observar o princípio da legalidade, sendo devido o pagamento retroativo, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

6.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que o termo inicial para o pagamento de valores retroativos em casos de gratificação ou progressão funcional é a data do requerimento administrativo, conforme precedentes jurisprudenciais.

7.

A alegação do ente municipal de inexistência de parcelas em atraso não encontra respaldo probatório nos autos, sendo ônus do réu (art. 373, II, do CPC) comprovar o adimplemento, o que não foi realizado.

8.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais observa o princípio da causalidade (art. 85, caput e §3º, do CPC), sendo indevida sua exclusão, pois a mora do ente público deu causa à judicialização da demanda.

9.

A atualização dos valores devidos segue os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema nº 810, aplicando-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros moratórios conforme índices oficiais da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar a condenação ao período compreendido entre 13/01/2013 (data do requerimento administrativo) e a efetiva implementação da gratificação, conforme apurado em liquidação de sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A gratificação por nível superior prevista em legislação municipal é devida retroativamente desde a data do requerimento administrativo até a efetiva implementação, observado o princípio da legalidade.

2.

A ausência de comprovação pelo ente público do pagamento regular do benefício no período pleiteado gera direito à quitação das parcelas retroativas, com juros e correção monetária.

3.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais observa o princípio da causalidade e decorre da mora administrativa que ensejou a judicialização da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 884; CPC, arts. 373, II, e 85, caput e §3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1958528/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 21/02/2022, DJe 15/03/2022. STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, conforme Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

3ª sessão do Plenário Virtual da XXª Turma de Direito Público, no período de 10/02 a 17/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Município de Tucuruí
em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo seu direito à percepção da gratificação por nível superior no percentual de 20% sobre o vencimento base, condenando o ente municipal ao pagamento do benefício de forma retroativa desde a data do requerimento administrativo, acrescido de juros e correção monetária, além do pagamento de honorários advocatícios. Nos seguintes termos:

A sentença atacada considerou que a legislação municipal assegura o direito da apelada à percepção da gratificação de nível superior no percentual de 20%, razão pela qual é devido o adimplemento da gratificação, condenando o município ao pagamento retroativo desde a data do requerimento administrativo, acrescido de juros e correção monetária, que os servidores com nível superior recebam gratificação de escolaridade.

Inconformado o Município de Tucuruí/PA interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que efetua regularmente o pagamento da gratificação de 20% à Apelada; que o pleito carece de comprovação quanto à inexistência do pagamento; que a sentença contradiz as Leis Municipais n.º 5.224/2001 e n.º 4.151/1998, devendo ser reformada, uma vez que não restou demonstrada a ausência do pagamento. Pugna pela exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais, e reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a apelada reconhece que a gratificação vem sendo paga a partir de outubro de 2014, mas sustenta que faz jus ao pagamento retroativo desde a data do protocolo do pedido administrativo, realizado em 10/01/2013, com a consequente complementação dos valores correspondentes a 34 meses. Defende, ainda, que a apuração do valor devido deve ser realizada em liquidação de sentença.

Coube-me a relatoria do feito, ocasião em que recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (ID. 7920053).

O ministério público, na qualidade de
custos legis,
manifestou-se pela ausência de interesse público que justificassem a intervenção ministerial (ID. 7996469).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à análise da legalidade da sentença que reconheceu o direito da apelada à percepção da gratificação por nível superior no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base, condenando o Município de Tucuruí ao pagamento retroativo desde a data do requerimento administrativo, realizado em 13/01/2013, acrescido de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Inicialmente, cabe destacar que a legislação Municipal é o parâmetro para a solução da controvérsia. As Leis Municipais nº 5.224/2001 e nº 4.151/1998 garantem o pagamento da gratificação por nível superior no percentual de 20% aos servidores que preencham os requisitos legais.

No caso concreto, a apelada comprovou a conclusão do curso superior em Serviço Social e o requerimento administrativo datado de 13/01/2012, conforme documentos juntados aos autos (ID 6946811, págs. 17 e 19). A prefeitura, por meio de parecer jurídico emitido em 18/06/2013, reconheceu o direito à gratificação. Contudo, o pagamento somente foi implementado em outubro de 2014, configurando a ausência de quitação no período anterior. Tal fato evidencia a existência de parcelas retroativas a serem pagas, cuja inadimplência não foi refutada pelo ente público de forma específica ou fundamentada.

Restou incontroverso nos autos que a gratificação começou a ser paga a partir de outubro de 2014, conforme reconhecido pelo próprio Município de Tucuruí. A controvérsia, portanto, restringe-se ao pagamento referente ao período anterior, entre 13/01/2013 (data do requerimento administrativo) e outubro de 2014.

Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade. Sendo a gratificação prevista em legislação municipal e comprovado o preenchimento dos requisitos legais pela apelada, fica evidente o direito ao pagamento retroativo, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça também estabelece que o termo inicial para o pagamento retroativo em situações como a presente coincide com a data do requerimento administrativo, momento em que o direito se torna exigível. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem fundamentadamente rejeitou a tese recursal e explanou o porquê dos efeitos financeiros serem contabilizados até a data em que implementado o interstício devido.

2. Com efeito, a posição firmada no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência dominante do STJ de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo.

3.
"No mais, o entendimento manifestado pela Corte de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício ( REsp 1.791.826/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.5.2019).

4. "Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedente: AgInt no REsp. 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7.3.2018" (AgInt no REsp 1.820.686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12.2.2020). 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1958528 RN 2021/0283927-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

Ocorre que o ente apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma concreta, em que medida a sentença contrariou as Leis Municipais mencionadas. Pelo contrário, a decisão impugnada encontra respaldo na interpretação sistemática dessas normas, que asseguram a gratificação de nível superior aos servidores que atendam às condições exigidas.

Neste sentido a apelada comprovou documentalmente a condição de detentora de diploma de nível superior e o exercício de cargo público, preenchendo, portanto, os requisitos para a concessão do benefício. Assim, não prospera a alegação de que a sentença violaria a legislação municipal aplicável.

Desta formar, embora o Município de Tucuruí alegue a inexistência de parcelas em atraso, caberia ao ente público demonstrar o adimplemento, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência majoritária reforça que, reconhecido o direito à gratificação, os valores devidos devem ser pagos desde a formalização do requerimento administrativo, salvo hipótese de prescrição quinquenal, inexistente no caso em análise.

Neste sentido, considerando que o Município de Tucuruí começou a pagar a gratificação de nível superior apenas
após o ajuizamento da ação judicial
, é plenamente cabível que os valores retroativos devidos, antes da implementação, sejam apurados em
fase de liquidação de sentença
.

Assim, resta configurado o direito da apelada à percepção dos valores retroativos referentes à gratificação de nível superior desde a data do protocolo administrativo até a efetiva implementação deste.

No que tange ao pedido do Município para exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais, também não assiste razão ao apelante. A sentença, ao condenar o Município, observou o princípio da causalidade, fixando os honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora.

Ainda que a Administração tenha iniciado o pagamento da gratificação em momento posterior ao protocolo administrativo, tal fato não elide a mora quanto aos valores devidos retroativamente. A ausência de resposta administrativa ou comprovação de pagamento no período indicado pela parte autora ensejou a judicialização da demanda, configurando a sucumbência do ente público.

A condenação encontra amparo no art. 85, caput e §3º, do Código de Processo Civil, que prevê a sua fixação em desfavor da parte vencida. Sendo o Município de Tucuruí sucumbente no feito, não há razão jurídica para excluir a referida condenação.

Ademais, a sentença recorrida também fixou, corretamente, a incidência de juros moratórios e correção monetária, observando o Tema nº 810 do STF, que prevê a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e os juros moratórios conforme índices oficiais de caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997). Quanto aos honorários advocatícios, a condenação segue o art. 85, caput e §3º, do CPC, e decorre do princípio da causalidade, sendo indevida a exclusão pretendida pelo Município.

Dessa forma, está configurado o direito da apelada ao recebimento retroativo da gratificação por nível superior, desde a data do requerimento administrativo até a efetiva implementação em contracheque. O cálculo dos valores devidos deverá ser realizado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para limitar a condenação ao período compreendido entre a data do requerimento administrativo e a efetiva implementação da gratificação, conforme se apurar em liquidação de sentença nos termos do art. 509, II, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/02/2025